Tribunal: STF
Processo: ARE 1575135
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ANISTIADO POLÍTICO. ART. 8º, DO ADCT-CF/88, REGULAMENTADO PELA LEI Nº 10.559/2002. REPARAÇÃO ECONÔMICA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. AUSÊNCIA DE PARADIGMAS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO.



    1. A Lei nº 10.559/2002 instituiu uma "reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação mensal, permanente e continuada" (art. 1º, inciso II), extinguindo a aposentadoria e a pensão excepcional do anistiado concebida pelo art. 150 da Lei nº 8.213/91, substituindo tais benefícios, que vinham sendo pagos pelo INSS, pela reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada, nos exatos termos do seu art. 19.



    2. Na dicção do art. 150, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, os segurados da Previdência Social que tenham sido anistiados poderiam pleitear a transformação do benefício de natureza previdenciária que titularizavam em aposentadoria excepcional, caso mais vantajosa. Este dispositivo legal, no entanto, não possibilitou a percepção de benefícios cumulativamente. Dessa forma, cabível o abatimento do valor recebido do INSS ou da PETROS da quantia que receberá com base no disposto na Lei nº 10.559/2002



    3. O pedido de correção do valor da reparação econômica de prestação continuada no valor correspondente ao cargo que os ex-servidores teriam se estivessem na ativa não merece prosperar porquanto restou comprovado na fase de instrução processual que o retorno dos apelantes se deu na mesma função e que a remuneração atualmente percebida por eles é substancialmente superior à que é paga no mercado de trabalho. A título de exemplo, cite-se a remuneração percebida pelo autor Jomendes Santana Melo, que recebe aproximadamente R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) para exercer a função de técnico de operação.



    4. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, § 5º, do ADCT da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Pensão por morte de militar. Possibilidade de cumulação com aposentadoria. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.213.743/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 18/9/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria por tempo de contribuição. Benefício excepcional de anistiado político. Acumulação. Impossibilidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE nº 1.150.293/SP-AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 7/12/2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO EXCEPCIONAL DO ANISTIADO E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.163.862/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente